Tribunal: TJBA
Processo: 8006208-54.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006208-54.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES, FRANCIMAR MAPURUNGA RIBEIRO MAGALHAES JUNIOR

APELADO: VERA MARIA VIEIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
BEATRIZ VIANA RODRIGUES GIANOTTI EMMERICK

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores (SINDIAPI-UGT) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar inexistente a contratação associativa, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustentou a regularidade da contratação realizada por telefone, a ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação associativa realizada por meio telefônico restou validamente comprovada; (ii) estabelecer se os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, porquanto a associação ré se enquadra como fornecedora de serviços, submetendo-se à responsabilidade decorrente dos riscos inerentes à atividade desempenhada.

A contratação realizada exclusivamente por telefone, desacompanhada de termo de adesão assinado ou de elementos tecnológicos aptos a comprovar a autenticidade da manifestação de vontade, viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva previstos no CDC.

A gravação telefônica apresentada pela ré revela diálogo lacônico e insuficiente para demonstrar contratação válida, sobretudo diante da impugnação específica da autora quanto à autenticidade do áudio e à negativa de reconhecimento da voz constante da gravação.

A ausência de assinatura física, assinatura digital certificada, geolocalização, IP ou qualquer outro mecanismo idôneo de validação atrai a incidência do art. 429, II, do CPC, incumbindo à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade.

A ré não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, permanecendo sem comprovação a existência de autorização válida para os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial, em razão da própria gravidade da conduta ilícita.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita sem ocasionar enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem revela-se excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros adotados pela Câmara em hipóteses análogas, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 6º, III, 31, 39, IV, 42, parágrafo único, e 51, XV; CPC, arts. 85, §11, 373, II, 429, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 10010384020248260438, Rel. Des. Jair de Souza, j. 01.07.2024; TJ-PR, Processo nº 00132045520238160044, Rel. Juiz Irineu Stein Junior, j. 08.11.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0503445-45.2016.8.05.0146, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 13.11.2020; TJ-BA, Apelação nº 80453911820238050001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 06.02.2024; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.